Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CONFIRMADA. SEGURANÇA INEFICIENTE DAS OPERAÇÕES. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A ação do terceiro conjugada à falha de segurança bancária relacionada ao próprio risco da exploração da atividade econômica caracteriza o fortuito interno. E, desse modo, configura a responsabilidade civil do banco, a teor da Súmula 479/STJ.
2. É intrínseca à atividade bancária a adoção de práticas e mecanismos de segurança para a evitabilidade de fraudes e prejuízos, constituindo uma legítima expectativa dos clientes desse segmento econômico a esse respeito.
4. A anterioridade dos débitos irregulares à comunicação do furto que determina, por si só, não determina a exclusão de responsabilidade institucional bancária, devendo ser perquirida concretamente a ocorrência de falha na prestação do serviço.
5. A circunstância de haverem sido realizadas as compras ilícitas mediante o uso do cartão pela funcionalidade de simples aproximação, mantida ativa pela cliente, é insuficiente para isentar o banco do dever de garantir a segurança dessas operações.
5. A ocorrência de falhas dos mecanismos de proteção bancária de que derivaram os descontos indevidos de ativos da cliente, não é, a priori, situação ensejadora de dano moral, se não comprovada ofensa a direitos de personalidade da cliente autora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.